Tribunal: TJES
Processo: 0005565-12.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa.
A defesa suscitou preliminar de nulidade das provas por alegada busca pessoal ilegal, sob o fundamento de que a abordagem policial foi realizada sem justa causa. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar máximo, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares ocorreu sem justa causa, ensejando a nulidade das provas obtidas; (
ii
) estabelecer se a condenação deve ser mantida ou reformada, com eventual reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e a adequação do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A busca pessoal realizada pelos policiais encontra amparo no art. 244, do Código de Processo Penal, pois houve fundada suspeita da prática criminosa, considerando a atitude do réu ao ser avistado mexendo em objeto escondido próximo a uma árvore, levantando-se abruptamente ao notar a presença policial e demonstrando nervosismo.
O depoimento dos policiais militares, prestado em juízo sob o crivo do contraditório, corrobora a legalidade da abordagem e a apreensão dos entorpecentes, afastando qualquer nulidade das provas obtidas.
A materialidade e a autoria do crime restaram demonstradas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo químico e depoimentos testemunhais, sendo inviável a absolvição diante do conjunto probatório consistente.
A quantidade de entorpecente apreendida (47 pinos de cocaína, totalizando 60,2g) não caracteriza dedicação habitual ao tráfico, permitindo a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
A fração de redução da pena foi fixada em 1/2, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida, resultando na pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa.
O regime inicial foi fixado no aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.
Atendendo aos requisitos do art. 44, do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos: prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, § 2º, e 244; CP, arts. 33, § 2º, "c", e 44; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
e § 4º.
Jurisprudência relevante citada
:
TJES, ApCrim 0000165-83.2017.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Helimar Pinto, julgado em 23/06/2023.
STJ, AgRg-HC 917.497, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 24/03/2025.
STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 08/03/2024.
STJ, AgRg-AREsp 2.503.629, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 19/04/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005565-12.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME BARROS VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0005565-12.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME BARROS VIEIRA

Advogado(s) do reclamante: ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS, VICTOR MONTEIRO COSTA, LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

Guilherme Barros Vieira
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Ju
ízo
da
1
ª Vara Criminal
d
e Cariacica
(id. 11878574)
,

que condenou o apelante nas sanções do
artigo 33,
caput
,

da Lei nº 11.343/2006,
à pena de
05
(
cinco
) anos
de reclusão
, bem como
500
(
quinhentos
) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
semiaberto

para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
acostadas no id. 12360361, a defesa suscita a preliminar de nulidade das provas em razão de suposta busca
pessoal ilegal, que teria sido realizada sem justa causa.

Para tanto, fundamenta que não havia motivo plausível para a abordagem em desfavor do apelante, uma vez que o nervosismo do agente não se presta a ensejar a busca pessoal por policiais militares.

Todavia,
sem razão a
defesa
.

Da análise do caso, entendo ser pertinente observarmos
todas as circunstâncias da abordagem
, levando em consideração o local da ocorrência, bem como os elementos que indicavam a posse de entorpecentes e as condutas imputadas ao apelante.

Nesse contexto, os policiais militares que diligenciaram no caso afirmaram o seguinte, às fls. 11/14
dos autos físicos
, o que posteriormente foi confirmado em juízo:

[...] Que durante patrulhamento [...] pela Rua Beira Rio, Bairro Sotelândia, local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, os militares visualizaram um indivíduo de cor parda, trajando camisa de cor azul e bermuda de cor verde, abaixado, próximo a uma árvore, mexendo em algo que ali estava escondido; Que ele, ao perceber a presença da polícia no local, se levantou repentinamente, carregando algo nas mãos e demonstrando certo nervosismo; Que foi dado voz de abordagem ao indivíduo em atitude suspeita e durante a busca pessoal foi localizado em sua mão 03 pinos de substância similar a cocaína e em seu bolso um aparelho celular de cor vermelha marca Samsung e uma carteira contendo a quantia de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) em espécie; Que buscas foram realizadas no local em que o abordado estava abaixado, e escondido em meio ao tronco da árvore, foi localizado uma pequena sacola contendo mais alguns pinos de substância similar a cocaína iguais ao que o abordado carregava consigo; Que ainda durante buscas foi localizado escondido em meio a uma pequena vegetação próxima ao local da abordagem outra sacola contendo mais pinos de substância similar a cocaína, os quais foram contabilizados somando o quantitativo de 47 pinos apreendidos. Posteriormente o abordado se apresentou com o nome de Guilherme Barros Vieira, 18 anos, e afirmou para os militares que estava na prática do tráfico de entorpecentes no local. [...].

Dito isso, vejo que na situação em comento,
tem-se um cenário que justifica
va
a abordagem do apelante
.

Isso porque, o acusado foi visualizado em atitude suspeita, ao estar abaixado próximo a uma árvore mexendo em algo que ali estava escondido, sendo que, ao perceber a presença da polícia, se levantou repentinamente, carregando algo nas mãos e demonstrando nervosismo, o que indica indícios prévios da prática da traficância.

A
ssim
, entendo que
os agentes públicos agiram
em conformidade com o artigo 240, § 2º, e com o artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, na medida em que, havendo fundadas r
azões de que o recorrente estava praticando conduta ilícita
, os policiais procederam
à
abordagem e realizaram a busca pessoal, oportunidade em que
lograram êxito em encontrar entorpecentes.

Nesse sentido,
colaciono os seguintes julgados:

[...]
Preliminar: nulidade da busca pessoal. O entendimento jurisprudencial mais recente acerca da matéria é no sentido de que a realização da busca pessoal, medida prevista no art. 244, do Código de Processo Penal, exige a presença de fundada suspeita. Caso em que restou plenamente justificada a busca pessoal praticada, que não foi baseada em “denúncias anônimas”, nem em meras intuições ou subjetivismos dos policiais militares, tendo ambos relatado firme e concretamente as fundadas suspeitas que levaram à realização da diligência. Preliminar rejeitada.

[...]
(TJES; ApCrim 0000165-83.2017.8.08.0024; 2ª Câmara Criminal; Rel. Helimar Pinto; Julg. 23/06/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUGA DO PACIENTE. FUNDADA SUSPEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA. APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal –CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. "O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4.
Fugir ao avistar viatura
, pulando muros,
gesticular como quem segura algo
na cintura
e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública"
(RHC 229514 AGR, Relator(a): GILMAR Mendes, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20/10/2023 PUBLIC 23/10/2023). 3. No caso, os policiais realizavam patrulhamento em local de ponto de venda de drogas quando viram o paciente e outro corréu, os quais fugiram ao ver a guarnição. Durante a fuga, o corréu dispensou uma sacola com drogas e dinheiro e arremessou um rádio comunicador, enquanto o paciente jogou uma arma de fogo e uma mochila com drogas e anotações da contabilidade do tráfico. 4. Nesse contexto,
a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal
.
[...].
(STJ; AgRg-HC 917.497; Proc. 2024/0193644-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 24/03/2025).

Portanto, considerando
a existência de
fundadas suspeitas de que o apelante estava
praticando conduta criminosa
,
não há como se cogitar em decretação da nulidade da
s provas
, já que não restou comprovada nenhuma
ilegalidade
capaz de macular o conjunto probatório disposto nos autos, de modo que, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Superada a preliminar suscitada, passo à análise do mérito recursal.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/0
4
dos autos físicos, narra o seguinte:

[...]

no dia
06 de junho de 2020, por volta das 10:32hs, na Rua Beira Rio (próximo ao valão) no Bairro Sotelândia,
nesse município de Cariacica, local conhecido por ser utilizado pelo tráfico de entorpecentes, policiais militares lograram êxito em apreender em poder do denunciado Guilherme Barros Vieira, já qualificado, 47 (quarenta e sete) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como cocaína; 1 (um) aparelho de telefonia celular, marca Samsung, modelo A10, bem como a importância de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) [...].

Depreende-se da prova indiciária produzida, que no dia dos fatos, policiais militares realizavam policiamento ostensivo pelas ruas do Bairro Sotelândia, nesse município de Cariacica/ES, sendo que ao passarem pela Rua Beira Rio, local conhecido por ser utilizado para o tráfico de entorpecentes, avistaram o denunciado GUILHERME BARROS VIEIRA parado próximo a uma árvore mexendo em um objeto localizado próximo à sua pessoa, sendo que o mesmo ao perceber a aproximação policial, levantou-se rapidamente, saindo daquele local.

Consta que em razão de referida conduta, referidos policiais procederam a abordagem ao denunciado GUILHERME BARROS VIEIRA, sendo que, ao ser revistado, foi encontrado em uma de suas mãos, 3 (três) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como COCAÍNA e em um dos bolsos de sua roupa, foi encontrado um aparelho de telefonia celular, marca SAMSUNG, modelo A10 e a importância de R$ 45,00 (quarenta e cinco) reais.

Consta que em seguida, diligenciaram junto ao local em que o denunciado GUILHERME estava e, após as buscas, lograram êxito em localizar, escondidos em um tronco de árvore, uma sacola, sendo que no interior da mesma, 44 (quarenta e quatro) pinos plásticos contendo substância entorpecente identificada como COCAÍNA.

Consta que o denunciado GUILHERME ao ser indagado pelos policiais militares acerca dos materiais apreendidos naquela oportunidade, pelo mesmo foi informado que estava naquele local traficando entorpecentes.

Consta que, diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao denunciado GUILHERME BARROS VIEIRA, oportunidade em que o mesmo tentou empreender fuga, RESISTINDO à ordem de prisão e de parada, porém, devidamente dominado, foi o mesmo apresentado à presença da autoridade policial [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
o réu
nas sanções
do
artigo 33,
caput
,

da Lei nº 11.343/2006,
à pena de
05
(
cinco
) anos
de reclusão
, bem como
500
(
quinhentos
) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
semiaberto

para início de cumprimento de pena.

Nas razões recursais acostadas no id. 12360361,
n
o mérito,
a defesa
postula a absolvição do recorrente diante da ausência de provas.
Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo, pela fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e a
s
tese
s
jurídica
s
suscitada
s
nos presentes autos, bem como superada a preliminar suscitada, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, no caso em tela, observa-se que a materialidade
do delito
restou devidamente comprovada
nos autos físicos
, por meio do Boletim Unificado
de fls. 09/10-verso, do
Auto de Apreensão
de fl. 24, do
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
de fl. 25
, e por meio do Laudo Pericial de Exame Químico acostado no id. 11878546
(fl. 69).

Quanto à
autoria
do crime, entendo que também restou comprovada nos autos.

Nesse particular, destaco os depoimentos prestados
pelos Policiais Militares André Luis de Freitas Vieira e Ednaldo da Silva Bezerra em fase investigativa (fls. 11/14 dos autos físicos):

[...] Que durante patrulhamento [...] pela Rua Beira Rio, Bairro Sotelândia, local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, os militares visualizaram um indivíduo de cor parda, trajando camisa de cor azul e bermuda de cor verde, abaixado, próximo a uma árvore, mexendo em algo que ali estava escondido; Que ele, ao perceber a presença da polícia no local, se levantou repentinamente, carregando algo nas mãos e demonstrando certo nervosismo; Que foi dado voz de abordagem ao indivíduo em atitude suspeita e durante a busca pessoal foi localizado em sua mão 03 pinos de substância similar a cocaína e em seu bolso um aparelho celular de cor vermelha marca Samsung e uma carteira contendo a quantia de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) em espécie; Que buscas foram realizadas no local em que o abordado estava abaixado, e escondido em meio ao tronco da árvore, foi localizado uma pequena sacola contendo mais alguns pinos de substância similar a cocaína iguais ao que o abordado carregava consigo; Que ainda durante buscas foi localizado escondido em meio a uma pequena vegetação próxima ao local da abordagem outra sacola contendo mais pinos de substância similar a cocaína, os quais foram contabilizados somando o quantitativo de 47 pinos apreendidos. Posteriormente o abordado se apresentou com o nome de Guilherme Barros Vieira, 18 anos, e afirmou para os militares que estava na prática do tráfico de entorpecentes no local. [...].

E
m juízo,
os agentes públicos ouvidos manifestaram-se no seguinte sentido, consoante transcrito na sentença:

O PMES ANDRÉ LUIS DE FREITAS VIEIRA, ouvida em juízo, conforme mídia acostada ao ID 43380134 informou "que participou da ocorrência; que o local é de intenso tráfico de drogas; que não se recorda em detalhes devido ao tempo, mas que lembra de ter prendido alguém próximo a uma árvore; que o acusado, quando detido, tentou se evadir [...].

Por sua vez, o PMES RENATO CAIDE AGUIAR BATISTA, ouvido em juízo, conforme mídia acostada ao ID 43380144 informou “que se recorda de ter participado dessa ocorrência; que estavam em patrulhamento na região; que a região é de intenso tráfico de drogas; que abordaram o acusado devido a atitude suspeita e com ele foi encontrada certa quantidade de cocaína; que realizaram busca no local, próximo à árvore, e encontraram mais droga; que próximo à árvore só estava o acusado [...].

Por sua vez, o acusado, interrogado em juízo, afirmou o seguinte:

[...] que na época era usuário e havia ido à favela buscar cocaína e, chegando lá, viu o traficante próximo a um valão, o qual pediu para o acusado se aproximar, sendo que pediu três pinos de cocaína e deu cem reais na mão dele, tendo ele tirado do bolso três pinos de cocaína e quarenta e cinco reais em dinheiro,
quando pediu
para o acusado
aguardar ali naquele local, pois iria trocar o dinheiro, sendo que, em tal local, o acusado abaixou e ficou sentado no chão esperando, contudo, em menos de 10 (dez) minutos, ouviu barulho de moto se aproximando, muito rápido, e foi levantar para ver o que era e eram os policiais se aproximando, os quais abordaram o acusado no local, encontrando três pinos de cocaína com o acusado, sendo que ouviu os policiais falando que o interrogando teria que assumir uma droga que não era sua e que seria preso. Diante de tal situação, aliado com o fato de que havia usado um pouco de droga antes, tentou correr, todavia, os policiais o imobilizaram e espirraram
spray
de pimenta no acusado; que não confirma o depoimento prestado em esfera policial [...].

Lado outro, em
esfera policial, o acusado havia confessado a traficância, embora não tenha assumido a propriedade de toda a droga apreendida. Vejamos:

QUE não tem condições de arcar com os honorários de advogado, sendo necessário ser assistido pela Defensoria Pública; QUE não tem passagem pela polícia; QUE sua namorada está grávida; QUE não está trabalhando por causa desta pandemia;
QUE quanto aos fatos narrados no presente BU, relata que estava somente com cinco pinos de cocaína; QUE ontem o declarante realmente ia para a pista, mas acabou não indo pois teve um tiroteio no local;
QUE hoje o declarante foi na rua somente pegar os cinco pinos para entregar para outra pessoa do tráfico, e na hora que estava indo pegar os pinos para devolver para o dono o declarante ouviu um barulho de moto, e viu que eram os policiais;
QUE o declarante correu para trás da árvore; QUE os policiais revistaram o declarante que estava somente com os cinco pinos de cocaína e o dinheiro, R$45,00; QUE eles encontraram outras drogas no local, mas não são do declarante, apenas os cinco pinos; QUE os pinos eram iguais pois são da mesma boca, mas somente os cinco pinos são do declarante; QUE o declarante ficou assustado, pois nunca foi preso antes, e então tentou correr, pois ficou assustado; QUE não resistiu a prisão em momento algum; [...].

Das provas acima citadas, depreende-se que, não obstante a
negativa de autoria
pelo réu
em juízo
, os policiais militares que diligenciaram no caso em análise foram
uníssonos e coerentes
ao narrarem as circunstâncias nas quais se deu a abordagem do acusado e a apreensão dos entorpecentes.

Desse modo, a negativa de autoria do crime de tráfico de drogas pelo acusado
em juízo
encontra-se isolada nos autos,
uma
vez que os policiais foram firmes e harmônicos ao descreverem como se deu a apreensão das drogas,
sendo que o réu, naquele momento, foi visualizado abaixado, próximo a uma árvore, mexendo em algo que estava escondido, sendo abordado na posse de entorpecentes, além de ter sido localizada mais droga em local onde só se encontrava o réu.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram das investigações e da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o deste e. Tribunal de Justiça, é o de que, principalmente nos crimes de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os policiais, falou que tinha "perdido" e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele.
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
lV - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 2. No caso, os policiais viram o agravante mantendo contato com um indivíduo em um veículo, tendo ambos empreendido fuga. Na sequência, o agravante entrou no imóvel e tentou fugir pelos fundos, jogando uma mochila. Nesta oportunidade, foi abordado, trazendo consigo porções de drogas "a granel e embaladas", petrechos, além de várias anotações com nomes de traficantes conhecidos.
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Ademais, em que pese o acusado, interrogado judicialmente, tenha alterado sua versão dos fatos, em esfera investigativa confirmou que a droga com ele apreendida destinava-se ao tráfico de drogas.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente pelo crime previsto no art.
33,
caput
, da Lei de Drogas (tráfico de entorpecentes), não merecendo prosperar o pleito absolutório.

Prosseguindo, a defesa requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo.

A propósito, a referida minorante encontra-se assim descrita:

§ 4° Nos delitos definidos no
caput
e no § 1° deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
são cumulativos
, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário, portador de bons antecedentes,
não se dedicar a atividades ilícitas nem participar de organização criminosa.

In casu
,
o magistrado sentenciante negou a aplicação da referida minorante sob o seguinte fundamento:

Não vejo cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4° do artigo 33 da Lei Federal n° 11.343/06, visto que o acusado foi detido com considerável quantidade de entorpecentes, o que evidencia que sua participação no tráfico de drogas não é inédita, mas que ele já se dedicava a essa atividade criminosa, excluindo-o do privilégio em questão como prevê o próprio parágrafo.

Contudo, da análise dos autos, não vislumbro a apreensão de grande quantidade de drogas a ensejar o afastamento da minorante, tendo em vista que, conforme consignado no laudo
de exame químico (11878546), foram apreendidos 47 (quarenta e sete) pinos de cocaína, totalizando 60,2g (sessenta gramas e dois decigramas) de entorpecente, de modo que, não havendo outros elementos a demonstrarem que o réu se dedica a atividades criminosas,
verifico que não há qualquer óbice, no presente feito, ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual
aplico a minorante do tráfico privilegiado ao recorrente
.

Quanto à fração a ser aplicada, saliento que, apesar de a quantidade e a natureza da droga não serem suficientes a configurar a dedicação do réu à atividade criminosa, servem para modular a fração de diminuição, que pode variar de 1/6 a 2/3, conforme dispõe o § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, desde que não utilizadas para recrudescer a pena-base.

Dito isso, no caso, não foi apreendida vultuosa quantidade de drogas, mas também não se trata de montante diminuto, pois foram apreendidas
47
porções de cocaína, droga extremamente nociva, totalizando massa líquida
60,2
g. Assim, diante das circunstâncias do caso, reduzo a pena intermediária em 1/2 e estabeleço a pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
,
a qual torno definitiva
, em razão de inexistirem outras causas de diminuição ou de aumento de pena.

Estabeleço o regime
aberto
para o início do cumprimento de pena do réu, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Em atenção à pena privativa de liberdade aplicada (inferior a quatro anos), e considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, bem como que se verificam as condições estabelecidas no artigo 44, incisos II e III, do Código Penal, na forma ainda como previsto no § 2º (2ª parte), do mesmo dispositivo legal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, quais sejam, prestação de serviço à comunidade (art. 43, inciso IV, CP), a ser realizada nas condições e em entidade assistencial a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução, e limitação de fim de semana (art. 43, inciso III, CP), também a ser estabelecida pelo Juízo da Execução.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto,
a fim de redimensionar a pena de
Guilherme Barros Vieira
para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicialmente aberto, além do pagamento de
250
(
duzentos e cinquenta
) dias-multa, sendo a pena corpórea substituída por duas penas restritivas de direitos,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença
de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 27 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)